Tribunal: TJES
Processo: 5004363-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004363-05.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS e outros
APELADO: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação aos embargantes da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº
5004363-05.2022.8.08.0024

Embargante/embargada:
Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. – ME

Embargado/embargante: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão constante do Id. 4759328, à unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pelo embargado
para reformar em parte a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquota pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022.

Em suas razões, o estado do Espírito Santo alega que o julgado incorreu em omissão quanto à inconstitucionalidade d
o art. 3º, da Lei Complementar n. 190/2022, acerca da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS. (Id. 4939579)

Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. – ME, por seu turno, manejou embargos declaratórios suscitando a necessidade de suspensão do feito até julgamento definitivo da questão pelo e. STF, bem como que o acórdão incorre em contradição pois
“[...]a LC nº 190/2022 faz uma remissão explícita à anterioridade nonagesimal e uma remissão implícita à anterioridade anual[...]”
, além de omissão
“[...]quanto ao fundamento de validade para a cobrança do tributo[...]”
, renovando fundamentos pela necessidade de observância da anterioridade anual. Por fim, formula prequestionamento específico e pleiteia o provimento do integrativo, com efeitos infringentes. (Id. 4953276)

Contrarrazões apresentadas nos eventos 5332883 e 5359986.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o estado do Espírito Santo alega que o julgado é omisso quanto à inconstitucionalidade d
o art. 3º, da Lei Complementar n. 190/2022, acerca da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS (Id. 4939579), ao passo que Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. – ME suscitou a necessidade de suspensão do feito, bem como alegou que o acórdão é contraditório pois
“[...]a LC nº 190/2022 faz uma remissão explícita à anterioridade nonagesimal e uma remissão implícita à anterioridade anual[...]”
, além de omisso
“[...]quanto ao fundamento de validade para a cobrança do tributo[...]”
(Id. 4953276).

Inicialmente consigno que o pedido de suspensão de julgamento do presente feito não se justifica, notadamente porque o próprio STF não determinou o sobrestamento do trâmite processual das demandas como a que se aprecia.

Quanto aos vícios apontados pelas partes, anoto que constou clarividente do aresto embargado que a possibilidade de exigência do DIFAL/ICMS no ano-calendário 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, ao contrário do que ocorreu em relação à anterioridade anual, decorreu da literalidade do art. 3º, da LC nº 190/2022, que, em harmonia com as previsões da
Lei Estadual nº 11.181/2020 e da EC nº 87/2015, além dos demais argumentos constantes do julgado, constituem o fundamento da compreensão externada por este órgão julgador sobre a matéria.

Além disso, ressalto que a presunção de constitucionalidade do art. 3º, da LC nº 190/2022 evidentemente foi considerada no julgamento do caso, sendo certo ademais que a questão é objeto das ADI’s 7066, 7070 e 7078, em trâmite perante o e. STF, e a pretensão de suspensão cautelar dos efeitos do dispositivo legal em referência foi indeferida pelo Ministro Relator.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.